Tribunal: TJSP
Processo: 2244628-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Ordem de penhora sobre o faturamento da devedora. Remuneração do I.expert estimada em R$ 7.000,00, além de 5% do êxito. Não demonstração de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o objeto da perícia, sua especialidade e o tempo que será despendido para realização. Serviços que serão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Ordem de penhora sobre o faturamento da devedora. Remuneração do I.expert estimada em R$ 7.000,00, além de 5% do êxito. Não demonstração de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o objeto da perícia, sua especialidade e o tempo que será despendido para realização. Serviços que serão realizados mensalmente até a quitação do débito. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.